Tribunal: TJDFT
Processo: 0008274-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008274-61.2017.8.07.0009 APELANTE: ANA CATARINA DA SILVA CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA DA SILVA CARLOS, MARINA DA SILVA CARLOS, APARECIDA DA SILVA CARLOS, ANA PAULA DA SILVA CARLOS, MICHEL DA SILVA CARLOS APELADO: ESPOLIO DE NADIR AURA VERA DA SILVA DECISÃO ANA CATARINA DA SILVA CARLOS DE OLIVEIRA interpôs apelação (id. 16180456) da r. sentença (id. 16180454), proferida na ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo ESPÓLIO DE NADIR AURA VERA DA SILVA, que julgou extinto o processo por abandono, nos seguintes termos: “Vistos etc. ANA CATARINA DA SILVA CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA DA SILVA CARLOS, MARINA DA SILVA CARLOS, APARECIDA DA SILVA CARLOS, ANA PAULA DA SILVA CARLOS e MICHEL DA SILVA CARLOS requereram a partilha dos bens deixados pelo espólio de NADIR AURA VERA DA SILVA, em virtude do falecimento ocorrido no dia 15/03/2017. Percebe-se pelos documentos de ID 33789557 - Pág.114/115 que a titularidade do espólio relativos ao imóvel e do veículo VW Fusca JEW4503 é de, apenas, 50% (cinquenta por cento). Há mais de 01 ano se aguarda o cumprimento da decisão de ID 33789559 - Pág. 1, notadamente quanto à retificação do plano de partilha para arrolar somente a parte dos bens que pertence à inventariada. Em razão da desídia da inventariante, ela foi removida da função, conforme decisão de ID . 33789565 - Pág. 2. A decisão restou preclusa, conforme certidão de ID 33789566 - Pág. 4. Determinada a intimação dos herdeiros para darem andamento ao feito, sob pena de extinção, na petição de ID 43545654, somente a herdeira Ana Catarina, que foi removida da função de inventariante, se manifestou pedindo o prosseguimento, mas nada fez quanto ao cumprimento das determinações do juízo, especialmente a de ID 33789565 para indicar quem será o inventariante que cumprirá as decisões proferidas. Quanto aos demais herdeiros, com exceção de Marina que foi intimada pessoalmente (ID 45376725), mudaram-se do endereço fornecido nos autos e não o atualizaram. DECIDO de forma concisa, a teor do art. 459 do CPC. No início do processo, a inventariante deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, especialmente por não ter atendido às determinações contidas nas decisões de ID 33789559 - Pág. 1 e 33789565, razão pela qual foi removida da função. Intimados para dizerem quem será o inventariante e cumprir as decisões do juízo, com exceção da inventariante removida da função, os herdeiros deixaram fluir em branco o prazo. Ora, é dever das partes requerentes cumprirem as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e das condições da ação, notadamente o interesse processual. Quando a autora deixa de cumprir os atos de sua responsabilidade no início da lide, ocasiona a paralisação e extinção do feito. Isso posto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito. Custas pelos requerentes, mas suspendo a sua exigibilidade, em face da extrema liberalidade decorrente da gratuidade judiciária ora deferida (art. 98, § 3o do CPC). Sem honorários.” (id. 16180454, pág. 2, grifos nossos) A apelante, inventariante removida, alega que atendeu à determinação judicial e reprisa que o arrolamento apenas de parte dos bens deixados pela inventariada é desnecessário, visto que a outra parte pertencia ao seu ex-companheiro e genitor dos autores, de modo que deveria integrar o presente inventário, art. 672, inc. II, do CPC. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de “fazer valer o art. 672-CPC e respectivos incisos e decretar o inventário com a expedição do formal de partilha” (id. 16180456, pág. 6). Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça (id. 16180430). Recebidos os autos, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 16385543): “À apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, observado que a matéria deduzida nas razões de apelação foi analisada em r. decisão preclusa, visto que não impugnada oportuna e tempestivamente, art. 1.015, parágrafo único do CPC, e o fundamento da r. sentença, extinção por abandono da causa, não foi especificamente impugnado.” A apelante, intimada, manifestou-se pela admissibilidade da apelação (id. 16709030). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a matéria deduzida nas razões de apelação foi debatida nos autos de origem em mais de uma oportunidade (ids. 16180435, 16180430 e 16180436), de modo que o MM. Juiz proferiu decisão em 08/05/19, na qual removeu a apelante do cargo de inventariante, ante a ausência de cumprimento das determinações judiciais anteriores para adequação do inventário. Na referida decisão, rejeitou-se, ainda, a pretensão da apelante de inventariar em conjunto os bens do espólio de Nadir Aura Vera da Silva com os do seu ex-companheiro, Mariano da Silva Carlos, in verbis: “De acordo com o artigo 622, inciso I e II, do CPC, o inventariante será removido de ofício ou a requerimento: se não prestar, no prazo legal, as primeiras e últimas declarações; se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. Depreende-se do esboço de partilha e sentença dos autos do inventário de Mariano da Silva Carlos de fls. 192/194 e 217/218 que o espólio de Nadir Aura Vera da Silva tem, apenas, 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado na QR 108 e do automóvel VW/ Fusca arrolados nos autos. A inventariante foi, em mais de uma oportunidade, intimada a apresentar as primeiras declarações nos termos do artigo 620 do CPC, notadamente quanto à indicação dos bens efetivamente pertencente ao espólio da inventariada, mas a mesma insiste em inventariar a totalidade desses bens sob o pretexto de que não foi expedido o formal de partilha nos autos do inventário de Mariano. Ora, se já houve a partilha dos bens de Mariano em inventário próprio, não pode haver nova partilha dos bens pertencente ao mesmo, estando essa questão coberta pela coisa julgada. Ademais, mesmo que não tivesse havido a partilha, não caberia inventariar todo o patrimônio pertencente à Mariano, quando nem mesmo tenha se postulado a tramitação de inventário conjunto, circunstância que poderia ensejar a partilha no mesmo procedimento, mas, ainda respeitando a meação dos bens que cabe a cada espólio. Diante da insistência da inventariante e da advogada que a assiste em não apresentar as primeiras declarações e esboço de partilha conforme bens efetivamente pertencente à inventariada, não há como dar prosseguimento ao feito na forma em que se encontra. Isto posto, em conformidade com o artigo 622, inciso I e II, do Código de Processo Civil, removo a Ana Catarina da Silva Carlos do cargo de inventariante. Considerando que os demais herdeiros estão sendo representados por patrono comum, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para os mesmos darem andamento regular ao feito, indicando quem será o inventariante que cumprirá integralmente as determinações do juízo, sob pena de extinção por falta de interesse.” (id. 16180438, grifos nossos) A r. decisão supracitada não foi impugnada adequada e tempestivamente, art. 1.015, parágrafo único, do CPC, operando-se a preclusão. No recurso, a apelante, inventariante removida, limita-se a reiterar os termos das manifestações anteriores quanto a ser desnecessário incluir apenas os bens exclusivos da inventariada e de que houve o cumprimento das determinações do Juízo de Primeiro Grau. No entanto, vedado à apelante pretender ressuscitar as questões acobertadas pela preclusão, diante da previsão expressa do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Aliado a isso, constata-se que as razões recursais não impugnam especificamente o fundamento da r. sentença, de extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC. Desse modo, o presente recurso é inadmissível, seja diante do pressuposto processual negativo, que é a preclusão temporal, seja porque não preenchido o requisito de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC. Isso posto, não conheço da apelação interposta por Ana Catarina da Silva Carlos de Oliveira, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora